Tribunal: TJSP
Processo: 1001921-06.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Presença cumulativa dos requisitos estabelecidos para concessão de medicamentos (Tema 106 do Col. STJ) – Comprovação da necessidade – Incapacidade financeira – Medicamento com

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Presença cumulativa dos requisitos estabelecidos para concessão de medicamentos (Tema 106 do Col. STJ) – Comprovação da necessidade – Incapacidade financeira – Medicamento com registro na ANVISA e uso autorizado – Sentença mantida – Rejeição da matéria preliminar. Apelação a que se nega provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028398
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001921-06.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE VALINHOS, é apelada LIVIA DE CASTRO ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-06.2019.8.26.0650 -Voto no 30.415
2
Voto no 30.415
Apelação no 1001921-06.2019.8.26.0650
Apelante: Município de Valinhos
Apelada: Lívia de Castro Araújo
Juízo: 3a Vara de Valinhos
Juíza: Dra. Márcia Yoshie Ishikawa
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança Saúde Fornecimento de medicamento Concessão
da ordem Pretensão de reforma Impossibilidade Preliminar
de inadequação da via eleita afastada Presença cumulativa dos
requisitos estabelecidos para concessão de medicamentos (Tema
106 do Col. STJ) Comprovação da necessidade Incapacidade
financeira
Medicamento com registro na ANVISA e uso
autorizado Sentença mantida Rejeição da matéria preliminar.
Apelação a que se nega provimento, com solução extensiva ao
reexame necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lívia de Castro
Araújo, representada por sua genitora Letícia de Castro Henrique, contra ato do Secretário
de Saúde do Município de Valinhos, para o compelir ao fornecimento dos medicamentos
“Lantus 50 unidades ao dia e Apidra/Novorapid 30 unidades, 3 vezes ao dia, por prazo
indeterminado, cujo fornecimento foi cessado pelo SUS e dos quais necessita em virtude de
ser portadora de diabetes melitus tipo 1.
Conforme sentença de fls. 89/93, a ordem foi concedida.
Inconformado, recorre o Município. Preliminarmente, sustenta a
inadequação da via eleita, em virtude da necessidade de dilação probatória. No mérito,
alega, em síntese, que a impetrante não comprovou a sua incapacidade financeira para
adquirir os fármacos pleiteados e que o Município não está obrigado a adquirir
medicamentos não padronizados. Argumenta com questões de ordem orçamentária e com a
reserva do possível. Afirma que a decisão viola o postulado da igualdade e da
universalidade do atendimento pelo SUS, e que o dever do Estado não exclui o da família
da impetrante de garantir a sua saúde (fls. 96/100).
O recurso foi respondido (fls. 103/107).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 126/128).
Há reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-06.2019.8.26.0650 -Voto no 30.415
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
a ele nego provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
Ao contrário que sustenta o recorrente, não há que se falar em
inadequação da via eleita.
Isso porque, da maneira que a impetrante formula sua pretensão,
verifica-se que ela está a impugnar ato administrativo que reputa violador de direito líquido
e certo seu, por meio dos documentos acostados, o que justifica a impetração.
Por outro lado, se a documentação apresentada é ou não suficiente
para se concluir pelo direito líquido e certo da impetrante de obter o fornecimento do
medicamento pleiteado, essa é uma questão que se refere ao mérito da impetração e com
ele deverá ser analisado.
Ultrapassada essa questão, cumpre reconhecer que a ordem merecia
mesmo ser concedida.
A impetrante, beneficiária da justiça gratuita, busca efetivar seu
direito à saúde através da presente demanda para receber medicamentos não inserido em
atos normativos para fornecimento pelo SUS.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1657156-RJ (Tema 106), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS;
ii()
incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii()
existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência".
No caso concreto, há relatórios e prescrição médica idônea a
confirmar as alegações que a impetrante sofre com diabetes melitus tipo 1 (fls. 21/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-06.2019.8.26.0650 -Voto no 30.415
4
Ademais, a documentação juntada aos autos pelo próprio
Município confirma a recusa administrativa (fls. 70/73), e, por sua vez, o relatórios
médicos de fls. 21/24 e documentos de fls. 29/40 comprovam a necessidade dos
medicamentos pleiteados, assim como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para
o tratamento das moléstias que acometem a impetrante, a evidenciar o preenchimento do
requisito estabelecido pelo item 1 do Tema 106 do Eg. STJ, acima citado.
Assim, não há que se cogitar de ausência de comprovação da
necessidade dos medicamentos.
E conforme a referida decisão do Superior Tribunal de Justiça, no
voto do Senhor Ministro Benedito Gonçalves: “O juiz ao apreciar a exordial deverá
analisar, caso a caso, se as informações constantes do laudo apresentado pela pessoa
que requer o fornecimento do medicamento são suficientes para a formação do seu
convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento”. (EDcl no Recurso
Especial no 1.657.156-RJ, DJe: 21/09/2018)
Além disso, verifica-se que a impetrante é beneficiária da
gratuidade de justiça, a evidenciar que não possui condições de arcar com o tratamento
reclamado, de alto custo.
E a documentação apresentada pelo ente público também confirma
o registro dos medicamentos pleiteados junto à ANVISA.
Logo, os requisitos estipulados para fornecimento de medicamentos
foram atendidos e a hipótese, portanto, era mesmo de procedência do pedido.
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se falar
em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
O Princípio da Isonomia entre os administrados e o da
Universalidade impõem que o Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos,
cumpra o seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que
necessitem do seu auxílio.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001921-06.2019.8.26.0650 -Voto no 30.415
5
outros poderes, exatamente como ocorre no caso dos autos.
A hipótese, portanto, era mesmo de concessão da segurança, de
modo que a r. sentença deve ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto e pelos fundamentos acima, rejeito
a matéria preliminar e nego provimento à apelação, com solução extensiva ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora